Tribunal: TJBA
Processo: 8008391-72.2023.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8008391-72.2023.8.05.0004 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: GILSON PEREIRA DE JESUS Advogado(s): JOEL OLIVEIRA CARVALHO JUNIOR, MICAELA MACHADO DOS SANTOS, JOAO LUIZ DE SOUZA TEIXEIRA APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. CONCESSÃO RETROATIVA. CONVERSÃO EM AUXÍLIO-ACIDENTE. PROVIMENTO DO RECURSO. I. Caso em exame: 1. Apelação cível interposta por segurado que sofreu acidente típico durante atividade laboral (queda do caminhão de coleta), postulando o restabelecimento do auxílio-doença acidentário, cessado administrativamente em 24/10/2022, e a posterior concessão de auxílio-acidente. 2. O INSS indeferiu o pedido de prorrogação do benefício sob o fundamento de ausência de incapacidade laborativa. A sentença foi de improcedência. II. Questão em discussão: 3. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se estão presentes os requisitos para o restabelecimento do auxílio-doença acidentário no período de 25/10/2022 a 31/07/2023; e (ii) se há direito à concessão do auxílio-acidente a partir de 01/08/2023, diante da consolidação das lesões com redução da capacidade laborativa habitual. III. Razões de decidir: 4. A perícia judicial atestou incapacidade até julho/2023, além de indicar sequelas permanentes após cirurgia no ombro, compatíveis com a concessão do auxílio-acidente. 5. Laudos médicos corroboram a persistência da limitação funcional, com comprometimento da aptidão para a atividade de coletor de resíduos. 6. A jurisprudência do STJ (Tema 416) admite o benefício de auxílio-acidente mesmo diante de redução mínima da capacidade. 7. O indeferimento do auxílio-acidente afronta os princípios da proteção previdenciária e dignidade da pessoa humana. IV. Dispositivo e tese: Recurso provido. Reforma da sentença para conceder: auxílio-doença entre 25/10/2022 e 31/07/2023; e auxílio-acidente a partir de 01/08/2023, com observância da prescrição quinquenal e de eventual incompatibilidade com outros benefícios. Tese de julgamento: “1. É devido o restabelecimento do auxílio-doença acidentário quando a prova pericial demonstra a persistência da incapacidade laboral após a cessação administrativa. 2. Preenchidos os requisitos legais, é cabível a concessão do auxílio-acidente mesmo diante de lesão de grau mínimo, desde que haja redução da capacidade para o trabalho habitual.” Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.213/1991, arts. 59 e 86, caput e § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.828.609/AC, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 20.08.2019; STJ, Tema 416. Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação de n.º 8008391-72.2023.8.05.0004, tendo como Apelante, GILSON PEREIRA DE JESUS e Apelado, Instituto Nacional de Seguro Social -INSS. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER o recurso E DAR PROVIMENTO, e o fazem pelas razões que integram o voto da Relatora. Sala de Sessões, de de 2025. Presidente Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora JG19 Procurador(a) de Justiça